Tribunal: TJMT
Processo: 1079590-23.2023.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1079590-23.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Sustação de Protesto, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[AGUIA ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 36.448.826/0001-65 (RECORRENTE), EDISON GONCALVES DE ANDRADE JUNIOR - CPF: 058.979.259-84 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO.

ENERGIA ELÉTRICA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA. PROTESTO INDEVIDO. EXISTÊNCIA DE DECISÃO JUDICIAL SUSPENDENDO A COBRANÇA DA FATURA. EXISTÊNCIA DE DEPÓSITO JUDICIAL DO VALOR PERSEGUIDO NOS AUTOS DA DECISÃO LIMINAR. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTEP ROVIDO.

Quanto a ausência de dialeticidade recursal, constato que o Recorrente aponta as razões da pretensão de reforma da sentença, conforme disposto no artigo 42 da Lei 9099/95, razão pela qual a preliminar deve ser rejeitada.

O descumprimento de decisão judicial que suspende a cobrança de fatura, com protesto indevido, configura falha na prestação de serviço e enseja indenização por danos morais,
in re ipsa.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1079590-23.2023.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais

Recorrente(s):

Águia Alimentos Ltda

Recorrida(s):

Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

16 a 19/09/2024 (Plenário Virtual)

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Ante o exposto, OPINO PELA IMPROCEDÊNCIA dos pedidos da inicial, com fulcro no art. 487, I do CPC, por conseguinte, sugiro que seja revogada a decisão liminar em Id. 139343038.

Ademais, OPINO PELA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO, para condenar a Requerente ao pagamento do débito discutido nos autos no valor de R$ 4.824,37 (quatro mil e oitocentos e vinte e quatro reais e trinta e sete centavos), acrescido de juros de 1% ao mês e correção monetária (INPC), a partir do vencimento do débito, ficando a Requerida autorizada a emitir a fatura com a respectiva cobrança.

Sem honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei n.o 9.099/95).

- PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDAE RECURSAL

Colendos Pares,

Quanto a ausência de dialeticidade recursal, constato que o Recorrente aponta as razões da pretensão de reforma da sentença, conforme disposto no artigo 42 da Lei 9099/95, razão pela qual rejeito a preliminar.

É como voto.

- MÉRITO

Colendos Pares,

A empresa autora, ora recorrente, alega que recebeu a notificação de protesto, no valor de R$ 4.824,37, além de R$ 251,30, de emolumentos, referente a fatura vencida em 16/06/2021. Informa que essa fatura está sendo discutida nos autos do mandado de segurança n. 1001657-86.2021.811.0051, que existe decisão judicial proibindo a empresa de realizar a cobrança das referidas faturas, desde que a autora mantivesse o depósito judicial de forma regular. Assim, requer seja anulado os efeitos do protesto, bem como seja indenizado pelos danos morais sofridos.

Já a empresa de energia argumenta que o débito é devido e não existe ilicitude por parte dela ao proceder o protesto da dívida.

Pois bem. Em que pese a empresa de energia recorrida afirme que a dívida é legitima e legal o protesto, tenho que existe decisão judicial não revogada determinando a suspensão da cobrança da fatura vencida em 16/16/2021, aqui discutida.

Conforme informado pelo autor, nos autos 1001657-86.2021.811.0051, existe decisão judicial proferida nos seguintes termos:

“Isso posto, DEFIRO o pedido do Impetrante para DETERMINAR que a
Impetrada se abstenha de realizar as cobranças das faturas vencidas aqui impugnadas, como também das faturas vincendas, desde que, nesse caso, o Impetrante mantenha o seu depósito judicial de forma regular.

Por consequência, a Impetrada deverá se abster de interromper o fornecimento de energia elétrica à Impetrante, com base nas faturas vencidas aqui discutidas.

Dada urgência que o caso requer, CUMPRA-SE com urgência, inclusive no plantão judicial, servindo a presente como mandado.” (grifou-se)

Referido processo está sobrestado aguardando decisão do Superior Tribunal de Justiça, em relação ao tema n. 986 de recursos repetitivos, referente a “I
nclusão da Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica (TUST) e da Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição de Energia Elétrica (TUSD) na base de cálculo do ICMS
.”

Além disso, também observo que não houve revogação da decisão liminar, encontrando-se, portanto, vigente e gerando seus efeitos.

Constato ainda que houve o depósito judicial da fatura vencida em 16/06/2021, conforme imagens destacadas abaixo:

Sabe-se que s
e uma decisão judicial determina que a parte não realize a cobrança ou protesto de uma dívida e, ainda assim, efetua o protesto, isso constitui
descumprimento de ordem judicial
e tal conduta pode ser enquadrada como
ato atentatório à dignidade da justiça
, conforme o
art. 77, IV, do Código de Processo Civil (CPC)
, que obriga as partes a obedecer às ordens emanadas pelo juiz no curso do processo, nos seguintes termos:

“Art. 77.
São deveres das partes, de seus procuradores e de todos aqueles que de qualquer forma participam do processo:

I - expor os fatos em juízo conforme a verdade;

II - não formular pretensões, nem alegar defesa, cientes de que são destituídas de fundamento;

III - não produzir provas, nem praticar atos inúteis ou desnecessários à declaração ou à defesa do direito;

IV -
cumprir com exatidão os provimentos mandamentais e não criar embaraços à efetivação de provimentos judiciais, de natureza antecipada ou final
;

V - declinar, no primeiro momento que lhes couber falar nos autos, o endereço em que receberão intimações, atualizando essa informação sempre que houver modificação temporária ou definitiva;

VI - não praticar inovação ilegal no estado de fato de bem ou direito litigioso.

(...)”

Portanto, resta evidente a ilegalidade da conduta perpetrada pela recorrida, ao desconsiderar a decisão proferida nos autos do processo mencionado e proceder ao protesto de fatura cujo valor encontra-se devidamente depositado em juízo.

Logo, o protesto e a negativação do nome do autor, configura falha na prestação de serviço e gera a obrigação de indenizar por dano moral, na modalidade "in re ipsa", que prescinde da comprovação efetiva do dano, bastando à prova do fato.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe parcial provimento
e CONFIRMO a liminar concedida no id 232207161; ANULO os efeitos do protesto discutido nesses autos; DETERMINO a exclusão do nome da empresa nos órgãos de proteção ao crédito. CONDENO a reclamada ao pagamento de indenização por danos morais que fixo em R$ 4.000,00 (quatro mil reais) que deverá ser atualizado monetariamente, a partir desta data, pela variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), nos termos do disposto no Parágrafo Único do art. 389 do Código Civil (com redação dada pela Lei 14.905, de 28/06/2024) e acrescido de juros, a contar da citação, pela taxa legal, que corresponde à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 do referido código, em conformidade com o estatuído no art. 406 e § 1o do Código Civil (também com redação dada pela Lei 14.905, de 28/06/2024). AFASTO a condenação referente ao pedido contraposto. Sem condenação em honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2024